Tribunal: TJSP
Processo: 2092219-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092219-03.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 17888
Registro: 2020.0000425568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2092219-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente MARCELO DA
COSTA SIQUEIRA e Impetrante SABRINA DE MORAES TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para determinar a retificação dos cálculos de pena do paciente Marcelo da Costa
Siqueira, adotando-se, como marco inicial, para fins de progressão ao regime mais
brando, a data em que preencheu os requisitos do art. 112, da Lei de Execuções
Penais, que resultaram em seu ingresso no regime intermediário, considerando a
natureza declaratória da avaliação favorável que somente atestou condição anterior
do paciente. Oficie-se para imediato cumprimento da decisão. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092219-03.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 17888
Habeas Corpus – Progressão ao regime aberto –
Marco inicial – Data do preenchimento dos
requisitos previstos no art. 112, da Lei de Execuções
Penais, para o regime intermediário – Precedentes
jurisprudenciais
–
Natureza
declaratória
da
avaliação favorável que somente atestou condição
anterior do paciente – Retificação dos cálculos –
Necessidade – Ordem concedida.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas
corpus
impetrado
pela
advogada Dra. Sabrina de Moraes Torres em favor de MARCELO DA
COSTA SIQUEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi considerado como termo inicial para
progressão ao regime aberto, a data da conclusão do exame favorável ao
deferimento do regime intermediário.
Afinal, esta 11a Câmara de Direito Criminal – no
julgamento do agravo em execução no 9000376-06.2019.8.26.0602 –
determinou a retificação do cálculo de pena, para constar como data-base o
dia em que preencheu os requisitos do art. 112, da Lei no 7.210/84, tudo
levando à concessão da ordem para constar como data-base, o dia em que
preencheu o requisito objetivo, nos termos do v. Acórdão.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092219-03.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 17888
excepcionalmente, as informações (fls. 30/31), a d. Procuradoria de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento do writ, ou, se conhecido, pela sua
denegação (fls. 35/38).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
MARCELO DA COSTA SIQUEIRA, uma vez que foi considerado como
termo inicial para progressão ao regime aberto, a data da conclusão do exame
favorável ao deferimento do regime intermediário.
E, na análise dos argumentos trazidos na impetração,
forçoso concluir que procede o inconformismo da impetrante.
Com efeito, nos termos do art. 112, da Lei de
Execução Penal, que normatizou o sistema progressivo de cumprimento de
pena, a progressão do sentenciado para o regime menos rigoroso deve ser
precedida da comprovação de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, de
sorte que o Magistrado, tendo dúvidas a propósito da presença dos requisitos
de ordem subjetiva, pode e deve determinar a realização de exame
criminológico, instrumento capaz de aferir os méritos do condenado.
E como se sabe, a despeito da almejada celeridade
no trâmite dos incidentes na execução penal, o que se tem, na realidade, é que
muitas das vezes o sentenciado acaba aguardando longos períodos para
instauração e processamento dos benefícios requeridos, não só pela alta
demanda nas Varas das Execuções, mas pela variedade e complexidade de
atos, como aqueles relacionados à progressão de regime, que, repita-se,
demandam cuidadosa análise judicial, exigindo, algumas das vezes, a
realização do exame criminológico, procedimento complexo que além de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092219-03.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 17888
envolver uma série de profissionais, exige a realização de variadas perícias.
Desse modo, o que se tem é que não se pode
desconsiderar, em prejuízo do condenado, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto se dava o processamento e análise de seu pedido de
progressão, até mesmo em razão da natureza declaratória de que se reveste a
decisão que concede a progressão ao preso.
Não é a toa que o Egrégio Supremo Tribunal
Federal passou a adotar como marco inicial para a subsequente progressão, a
data em que o apenado preencheu os requisitos legais previstos no art. 112 ,da
Lei de Execução Penal, desconsiderando a data do deferimento do benefício
ou até mesmo aquela em que o condenado foi inserido, efetivamente, no
regime intermediário.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão
de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição
decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática
proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em
casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4.
Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do
início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que
defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva.
6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime
em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092219-03.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 17888
e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida” (HC no 115.254, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, julgado em 15/12/2015, DJe. 25/02/2016).
Na mesma linha, seguiu a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no momento em que a Col. Sexta Turma, que
divergia desse entendimento, alinhou-se ao posicionamento adotado pela
Quinta Turma e pelo Supremo Tribunal Federal:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME. MARCO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. PRECEDENTE DO STF. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior passou a adotar o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, externado no julgamento do HC 115.254 (Rel.
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015), para
estabelecer, como marco para a subsequente progressão, a data em que o
apenado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP e não aquela em
que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, deferiu o benefício ou
aquela em que o reeducando, efetivamente, foi inserido no atual regime. 2.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para cassar o
acórdão impugnado e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da
execução penal” (HC no 357.480/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a
Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 11/5/2017);
"HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092219-03.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 17888
EM QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART.
112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da
Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento do
Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-
base para subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não aquela
em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente
entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que
defere a progressão de regime - reconhecendo o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e
não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do pedido, é
cediço que a providência jurisdicional, por vezes - como na espécie -
demora meses para ser implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em
prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena
enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão. 4.
Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais." (HC 369.774/RS,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 22/11/2016, DJe
07/12/2016).
Além disso, esta Corte seguiu essa mesma linha ao
decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado em razão
de divergência jurisprudencial, embora ainda não esteja finalizado:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092219-03.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 17888
Divergência acerca da natureza da decisão que defere a progressão do
regime de cumprimento de pena, para se definir o marco inicial a ser
considerado como do implemento dos requisitos do artigo 112 da Lei de
Execução Penal. Indicação da existência de posicionamentos divergentes
entre Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal. Risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica configurado. Tese jurídica A decisão que
defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. O
lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi
efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse.
Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve
retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão.
Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Recurso de origem: Fixada a tese jurídica supracitada, considera-se como
meramente declaratória a decisão que deferiu a progressão de regime ao
sentenciado. Cabível a reforma almejada pela defesa para determinar como
marco inicial para a contagem de requisito objetivo de benefícios a data em
que efetivamente alcançado o lapso para a progressão requerida. Agravo
ministerial improvido. Agravo defensivo provido” (Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, Turma Especial, d.j. 7
de novembro de 2019).
De qualquer forma, não bastasse tudo isso, esta 11a
Câmara de Direito Criminal – no julgamento do agravo em execução no
9000376-06.2019.8.26.0602 – já determinou a retificação dos cálculos
apresentados, para que constasse como data-base para a nova progressão de
regime o dia em que o sentenciado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092219-03.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Sabrina de Moraes Torres
Paciente: Marcelo da Costa Siqueira
Voto no 17888
no 7.210/84.
Portanto, a adoção da data em que o sentenciado
preencheu os requisitos legais previstos no art. 112, da Lei de Execução
Penal, é mesmo a que deve prevalecer, considerando que a avaliação
favorável à concessão da progressão de regime somente atestou condição
anterior do paciente. Vale dizer, na data em que alcançou o requisito objetivo,
já tinha alcançado o requisito subjetivo, sendo de rigor que, no Juízo das
Execuções, proceda-se à retificação do cálculo de penas esse fim.
Em suma, a concessão da ordem é medida que se
impõe.
Diante do exposto, CONCEDE-SE A ORDEM
para determinar a retificação dos cálculos de pena do paciente Marcelo
da Costa Siqueira, adotando-se, como marco inicial, para fins de
progressão ao regime mais brando, a data em que preencheu os
requisitos do art. 112, da Lei de Execuções Penais, que resultaram em seu
ingresso no regime intermediário, considerando a natureza declaratória
da avaliação favorável que somente atestou condição anterior do
paciente.
Oficie-se para imediato cumprimento da decisão.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR